Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DESACATO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE DESACATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE DESACATO. INVIABILIDADE. OFENSA A DOIS SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. VÍTIMAS SECUNDÁRIAS. PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE DESACATO EM CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, de modo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. In casu, inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes foram praticados com desígnios autônomos, pois o crime de violação de domicílio consumou-se quando a acusada, portando arma branca, invadiu área restrita para funcionários na loja da vítima, sem o seu consentimento, enquanto que o crime de ameaça, praticado pessoalmente, consumou-se no instante em que a ré, portando uma faca, ameaçou as vítimas.
2. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
3. No caso em análise, não merece prosperar alegação de ausência de dolo específico do agente, uma vez que os elementos probatórios, principalmente os depoimentos dos policiais militares, demonstram que a acusada, durante a abordagem, proferiu xingamentos contra policiais militares quando estavam no regular exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar e ofendê-los. Ademais, o suposto surto psicótico sofrido pela ré pelo uso de drogas não constitui fundamento, por si só, para afastar a atipicidade da conduta, visto que a Defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental, e para a configuração do delito de desacato não se exige ânimo calmo e refletido.
4.Praticadas ofensas contra dois agentes públicos, configura-se a prática de dois delitos de desacato em concurso formal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 147, caput, por duas vezes, do artigo 150, § 1o, e do artigo 331, caput, por duas vezes, todos do Código Penal (ameaça, violação de domicílio qualificada e desacato), à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, tendo sido a execução da pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos.